Tribunal: TJSP
Processo: 1017271-94.2025.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Mário Daccache
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
Ação indenizatória – Sentença de cancelamento da distribuição por ausência de recolhimento das custas iniciais – Apelo do autor – Provimento – Artigo 290 do Código de Processo Civil – Cancelamento da distribuição que não impõe o recolhimento das custas iniciais, pois não formada a relação jurídico-processual – Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunsl – Condenação

Ementa:
Ação indenizatória – Sentença de cancelamento da distribuição por ausência de recolhimento das custas iniciais – Apelo do autor – Provimento – Artigo 290 do Código de Processo Civil – Cancelamento da distribuição que não impõe o recolhimento das custas iniciais, pois não formada a relação jurídico-processual – Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunsl – Condenação afastada – Recurso ao qual se dá provimento.